Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ENUNCIADO SUMULAR 54, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Reconhecida a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição bancária, que não adotou as precauções mínimas necessárias para a realização de contrato de financiamento, mediante fraude, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor, pela indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Considerando que o valor fixado pelo Juízo de origem não é exorbitante, tampouco desarrazoado, mostra-se incabível o pedido de redução. Deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios que observa os critérios presentes no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do enunciado sumular n° 54, do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso.